Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Embriaguez ao volante. Estado de necessidade. Erro material.
1 - Não demonstrado que o réu conduziu veículo em estado de embriaguez para afastar perigo atual e iminente de lesão a bem jurídico próprio ou de terceiro, não se reconhece o estado de necessidade.
2 – Corrige-se erro material na sentença para adequar a pena ao crime cometido pelo réu.
3 - Apelação provida em parte.